Tribunal: STF
Processo: Rcl 91056
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
  
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por W.B.A. , G.A.R. e E.S.I. contra decisão proferida pelo Relator do HC nº 2038517-35.2026.8.26.0000 do TJSP, sob alegado descumprimento do enunciado nº 14 da súmula  vinculante.

    2. Narram os reclamantes que são investigados e encontram-se na iminência de terem serem alvo de prisão temporária, nos autos nº 1502259-76.2026.8.26.0455. O acesso aos autos foi negado pelo Juízo de origem. Impetrado o HC nº 2038517-35.2026.8.26.0000, o TJSP deferiu parcialmente o pedido para garantir o acesso imediato e irrestrito aos elementos de prova já documentados nos autos. Esta decisão, contudo foi posteriormente modificada, de forma que os reclamantes seguem sem o requerido acesso. 

    3. Requer, liminarmente, a  suspensão da decisão reclamada. No mérito, seja concedido o acesso aos autos do processo, sob pena de  revogação dos mandados de prisão temporária e fixação de multa diária à autoridade policial; subsidiariamente, sejam suspensos os mandados de prisão temporária até que se garanta o acesso aos autos. No mérito, seja cassada a decisão reclamada e garantido o referido acesso.

É o relatório   
                                                                        
Decido 

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado nº 14 da súmula  vinculante, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. Das decisões reclamadas, colhe-se os excertos de interesse. Primeiramente, da manifestação da autoridade policial, após decisão liminar no HC nº 2038517-35.2026.8.26.0000 (e-doc. 9, p. 1):

Na data de hoje, foi juntada aos autos da medida cautelar n. 1502259- 76.2026.8.26.0455 a decisão liminar proferida por V. Exa. no Habeas Corpus n. 2038517-35.2026.8.26.0000. Considerando que esta equipe de investigação não possuí acesso à íntegra do mencionado remédio constitucional, com a devida vênia, procedemos a esta consulta, no sentido de que seja esclarecido se a liberação de acesso aos advogados de defesa restringe-se ao inquérito policial principal, de n. 1500260-21.2026.8.26.0542, ou se abrange também a medida cautelar supramencionada, a qual foi interposta visando uma série de prisões temporárias e mandados de busca e apreensão ainda pendentes de cumprimento. 
Cumpre esclarecer que no dia 18.01.2026, por volta das 21 horas, o senhor S. (...) foi vítima do conhecido “golpe do amor” após marcar um encontro por meio do aplicativo de relacionamento “Badoo”. Segundo os relatos, permaneceu em cárcere por mais de 30 horas, tendo sofrido inúmeras ameaças e também lesões corporais praticadas por, pelo menos, cinco criminosos que estavam munidos de arma de fogo. Esta Delegacia Anti-sequestro foi acionada, logrando êxito na localização do cativeiro, liberação da vítima, prisão de 4 indivíduos e apreensão de 1 adolescente infrator. Na ocasião foram apreendidos 10 aparelhos celulares. Durante a extração manual dos dispositivos eletrônicos, foram identificadas 7 novas vítimas e constatada a existência de uma verdadeira organização criminosa voltada para a prática de crimes patrimoniais de extrema violência. Por essa razão, com fundamento no pacote anticrime foi requerida a prorrogação do inquérito e instaurada medida cautelar, na qual foram deferidas 8 prisões temporárias e 20 buscas.

    8. Em seguida, da decisão proferida pelo TJSP (e-doc. 10, p.1):

(...) Para que não haja prejuízo à defesa dos Pacientes e também para que não se interrompam as investigações/diligências porventura em andamento pela polícia a fim de dar cumprimento aos mandados de prisão, a solução que melhor se amolda ao presente caso é determinar que, no caso de cumprimento de algum dos mandados de prisão, que seja o feito autuado em autos apartados se naquele momento o inquérito policial não tenha ainda finalizado a organização para consulta da defesa.

    9. Do teor do ato reclamado, contudo, verifica-se que não houve violação ao conteúdo da Súmula, visto que a negativa de acesso aos autos encontra-se fundamentada no fato de ainda haver diligências sigilosas em curso. 

    10. A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte — mesmo porque a reclamação é um processo de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória —, no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos, até que se concluam as diligências, há de ser restrito. 

    11. Nesse sentido, apresento julgados provenientes de ambas as Turmas deste Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual.
II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada.
III –A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas.
IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14.
V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.685-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 29/03/2022; grifos nossos).

    12. Cito, ainda: Rcl nº 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, Tribunal Pleno, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011; Rcl nº 50.122-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; Rcl nº 28.903-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 21/06/2018; e Rcl nº 32.661-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2019, p. 19/12/2019.

    13. Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se, com as cautelas de praxe.
                                                                                                           
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator